Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-09.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002529-09.2025.8.11.0004.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: SEBASTIAO CATARINO LIMA e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade e interesse de agir afastadas, eis que participou da relação jurídica com os descontos em conta bancária.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os descontos, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) DECLARAR a inexistência do débito, bem como que as parte reclamadas se abstenham de descontar os produtos "PAGTO COBRANÇA CLUBE SEBRASEG”; B) CONDENAR a Reclamada a restituir os valores de R$6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.; C) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002529-09.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CATARINO LIMA - CPF: 362.546.301-68 (RECORRENTE), MARIJAN RODRIGUES CARVALHO - CPF: 727.579.811-53 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), SEBASTIAO CATARINO LIMA - CPF: 362.546.301-68 (RECORRIDO), MARIJAN RODRIGUES CARVALHO - CPF: 727.579.811-53 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRENTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025